Tribunal: TJES
Processo: 5006414-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006414-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA ARAUJO OLIVEIRA MEDEIROS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5006414-86.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
NAYARA ARAÚJO OLIVEIRA MEDEIROS

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
MAIZA SILVA SANTOS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face de sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, não reconhecendo falha na prestação de serviço prestado pela ré com capacidade de lesar moralmente a demandante.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao alegar que o atraso de voo de 04 (quatro) horas provocado pela ré/recorrida teria ensejado dano a personalidade jurídica da recorrente/requerente.

Nos termos das contrarrazões a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a
autor
a
teria adquirido passage
m
aérea com a empresa ré/recorrente de
viagem aérea de
Vitória (ES) x
Belo Horizonte
(
MG
)
com saída no dia
14/01/22 às 10:25H
e retorno para 16/01/2022 às 17:20H para casamento de sua prima
, contudo,
neste último voo, por motivos de reformulação de malha aérea teria sido reagendado para o voo de 21:40H, ou seja, 04 (quatro) horas depois em relação ao voo original
.

N
esse cenário, relatou a demandante que o seu nome e o nome de seu filho de 01 ano não constava na lista do voo supracitado, de forma que todo o imbróglio para conseguir embarcar no referido voo teria ultrapassado o mero aborrecimento, ensejando dano à sua personalidade, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para que isto seja reconhecido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ato ilícito
indenizável
praticado pela ré, entende-se que tal tese não deve prosperar,
haja vista que
o motivo para o atraso em questão se deu por questão alheia a vontade da recorrida, isso porque, se fazia necessári
a
a
restruturação da malha aérea
, e, embora não se desconheça jurisprudência que atribui às companhias aéreas responsabilidade objetiva em casos como este, pois se trata de risco da atividade desempenhada, ressalta-se que a ré se mostrou empenhada em minimizar os danos para seus passageiros,
de forma que realocou a consumidora em voo 04 (quatro) horas após o voo primário
, e, não
distante
, importante salientar que segundo a atual jurisprudência do STJ, o ato ilícito decorrente de cancelamento ou atraso de voo não induz a existência de lesão moral presumida
, devendo a parte demonstrar os fatos capazes de ensejar lesão direito a direito personalíssimo, o que não se verificou
in casu
,
razão pela qual se vota pela manutenção da sentença que
não reconheceu
ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrida.
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...]
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
;
iv)
s
e foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se
lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da
causa (R$10.000,00) na forma artigo 55 da Lei 9.099.

É como voto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)